Tribunal: TJSP
Processo: 9019988-39.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - RENDA MENSAL - EVOLUÇÃO AO LONGO DO TEMPO - INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES USUAIS DE REAJUSTES - ADMISSIBILIDADE.
"Definido o valor da renda mensal do benefício válido no caso concreto para janeiro de 2000, a evolução a partir de então deverá se dar exclusivamente pelos índices de reajustes previstos pela Previdência, excluída a adoção de correção monetária

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - RENDA MENSAL - EVOLUÇÃO AO LONGO DO TEMPO - INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES USUAIS DE REAJUSTES - ADMISSIBILIDADE.
"Definido o valor da renda mensal do benefício válido no caso concreto para janeiro de 2000, a evolução a partir de então deverá se dar exclusivamente pelos índices de reajustes previstos pela Previdência, excluída a adoção de correção monetária mensal que, sabidamente, incide tão só na recomposição dos valores pagos com atraso".